Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707231-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SANTOS CARDOSO AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL SANTOS CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713985-54.2022.8.07.0001, promovido por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor do agravante e de FLÁVIA ROQUETE ESTANISLAU SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133849945 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montante depositado em duas contas de fundos de investimentos de sua titularidade assemelhadas à poupança. O d. Juízo entendeu que as quantias penhoradas indicam a possibilidade de saques automáticos, não se permitindo, portanto, a equiparação de tais fundos de investimentos à conta poupança para fins de impenhorabilidade. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a penhora recaiu em duas contas bancárias distintas em seu nome junto à EASYNVEST - TÍTULO CV AS (R$ 87,16) e NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (R$ 26,67), totalizando o valor de R$ 113,83 (cento e treze reais e oitenta e três centavos), contas estas onde mantém uma pequena quantidade de valor para emergências com uma taxa de retorno baixa. Obtempera que a impenhorabilidade prevista na norma legal (art. 833, X, CPC) não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, mas alcança qualquer quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, que funcione como saldo/reserva de economia, independentemente da natureza da conta bancária. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive para que não se expeça alvará de levantamento da verba penhorada até julgamento definitivo do agravo. Em provimento definitivo, pugna pela ratificação da desconstituição da penhora. Sem preparo face ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O pedido de gratuidade de justiça foi deduzido em sede de petição de habilitação nos autos originários, protocolada sob o ID 144832098, pela Defensoria Pública, encontrando-se pendente de apreciação. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por outro lado, o agravante juntou documentos na origem que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira, circunstância apta a interferir no pagamento do preparo do recurso. Na hipótese dos autos, é relevante anotar que o agravante juntou, no processo de referência, declaração de hipossuficiência (ID 144832099), contracheques de agosto, outubro e novembro de 2022, onde constam que recebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.621,09 (mil seiscentos e vinte e um reais e nove centavos) e extrato bancário de movimentações de setembro a dezembro de 2022 (ID 144834300). Assim, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça do agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem ainda não fora apreciado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil:(a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, defiro ao agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensado do recolhimento do preparo. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora feita pelo agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a penhora, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em contas bancárias do agravante. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória proposta pela agravada fundamentada em dívida decorrente de adesão do agravante ao Empreendimento “Antônio Menezes”, a ser construído na cidade de Samambaia-DF, na Quadra 317, Conjunto F, Lote 01, em terreno licitado pela CODHAB-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Pela leitura do dispositivo legal em questão, tem-se que as quantias constantes em conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Há de se considerar também que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido colaciono ementas de julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do teor dos julgados transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pela d. Magistrada de primeiro grau, não há indicação de que as conta bancárias nas quais recaiu a penhora da quantia de R$ 113,83 (cento e treze reais e oitenta e três centavos), sejam contas que se assemelham à poupança, bem como que o valor seja necessário à subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifo nosso. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se constitui em recursos com a finalidade de poupar. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de desbloquear a quantia penhorada. Quanto ao pedido alternativo de suspensão da expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada, observa-se que não consta dos autos originários determinação nesse sentido, tornando incabível a sua apreciação em sede recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023 às 12:41:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.